Tribunal: STF
Processo: ARE 1020602
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. POLICIAIS MILITARES CONDENADOS POR HOMICÍDIO E ABUSO DE AUTORIDADE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA DA GRADUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. Já no caso de condenação de oficiais ou praças das forças militares estaduais por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.